Tribunal: TJSP
Processo: 1017043-60.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, obscuridade, contradição e erro material - Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes - Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados"

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000766915
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017043-60.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
VEGA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA e ABENAÍAS JOSÉ DA
SILVA, são embargados JOSÉ AUGUSTO PINTO QUIDUTE, AUGUSTO CARLOS
SOUZA LUZ, CARLOS ANTONIO GOMES DE ANDRADE LIMA e CELER
COMERCIALIZADORA DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA..
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017043-60.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 49031 -
S/A/V/R/R/R
2
VOTO No: 49031
EDEC.No: 1017043-60.2019.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTES. : VEGA COMERCIALIZADORA DE ENERGIA LTDA. E
OUTRO
EBDOS.
:
CELER
COMERCIALIZADORA
DE
ENERGIA
ELÉTRICA LTDA. e OUTROS
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão,
obscuridade, contradição e erro material - Análise clara a
precisa de todas as questões alegadas pelas partes -
Prequestionamento ficto - Embargos rejeitados”
1) Alegam os embargantes a existência
de vício no v. acórdão de fls. 1607/1612 no
tocante à fundamentação, pois: o julgamento é nulo
porque não foi intimada para realizar sustentação
oral; o título carece de liquidez, certeza e
exigibilidade.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1.022 do Código de
Processo Civil de 2 015 (Lei 13.105/2 015), os
embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou
questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017043-60.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 49031 -
S/A/V/R/R/R
3
“In casu”, os embargantes buscam
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES:
“As hipóteses de cabimento quanto a essa espécie atípica de embargos de declaração são aquelas
previstas expressamente em lei: omissão,
contradição, obscuridade e erro material
(...) Ocorre, entretanto, que algumas
hipóteses de saneamento de contradição e
omissão muito mais frequente na segunda
hipótese o provimento dos embargos de
declaração, com o consequente saneamento
do vício, poderá ensejar a modificação
do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração será atípico, porque somente
ele se afasta da estrutura básica desse
recurso, mas tal atipicidade é uma
decorrência
lógica
e
natural
da
possibilidade de enfrentamento de novas
questões no recurso no caso de omissão
ou
da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis no caso de contradição.”
(NOVO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL
COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO - p. 1718
Ed. JUSPODIVUM 2 016 - SALVADOR)
Também, não é o caso de conferir aos
presentes embargos o efeito infringente, pois não
há qualquer teratologia na decisão impugnada,
subsistindo, apenas, mero descontentamento quanto
ao desfecho da controvérsia.
Conforme consignado precisamente a
fls. 1610/1611, o título “sub judice” é executivo,
tendo inclusive fundamentado com jurisprudência
deste Sodalício.
Em sede de embargos, é incabível
maior digressão sobre o assunto.
Logo, não há vício no aresto, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017043-60.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 49031 -
S/A/V/R/R/R
4
todos os argumentos relevantes deduzidos nos autos
foram apreciados, o que levou à conclusão deste
órgão julgador.
Ressalta-se
que
desnecessária
a
menção dos dispositivos legais citados pela parte,
uma vez que todos foram observados e tiveram a sua
vigência
respeitada
conforme
a
fundamentação
lógico-jurídica adotada.
Sobre a ausência de intimação para o
julgamento presencial e a nulidade do acórdão, os
embargantes não tem razão.
Houve oposição ao Julgamento Virtual
do feito e o processo foi incluído à mesa para
julgamento em sessão, conforme consta do despacho
de fl. 1600 e tira de julgamento no 1 605.
As partes VEJA COMERCIALIZADORA DE
ENERGIA LTDA. e ABENAIAS JOSÉ DA SILVA, ora
embargantes, não comunicaram a este juízo a
constituição dos advogados (ocorrida em 13 e 17 de
fevereiro de 2 020 fls. 07/08), conforme reexame
de todos os documentos encartados aos autos após a
prolação da r. sentença (em 07 de agosto de 2
019).
Este órgão julgador não tinha como
conhecer a indigitada constituição dos patronos,
justamente porque os embargantes não fizeram a
comunicação a este juízo.
Veja, quando houve a constituição dos
novos patronos, o presente feito já estava neste
grau de jurisdição.
Não pode a parte quedar-se inerte e,
depois do julgamento, sustentar eventual nulidade
processual.
Trata-se
de
comportamento
contraditório e que beira à litigância de má-fé.
Neste sentido:
“Processual.
Responsabilidade
civil.
Demanda
indenizatória.
Cumprimento
de
sentença.
Impugnação
apresentada pelo executado, com arguição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017043-60.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 49031 -
S/A/V/R/R/R
5
de nulidade processual desde a intimação
do v. acórdão referente ao julgamento da
apelação, por falta de inclusão do nome
de seus novos advogados. Parte que não
arguiu o vício, nessa extensão, na
primeira oportunidade que teve para falar nos autos. Matéria a rigor
preclusa. Executado que de toda forma
deu causa ao problema. Substabelecimento
sem reserva de poderes apresentado por
petição junto ao cartório de Primeiro
Grau, quando os autos já se achavam no
Tribunal para o julgamento do apelo.
Autos físicos. Petição que permaneceu
assim no cartório de origem, sem que os
novos advogados tenham tido o cuidado
elementar
de
noticiar
a
alteração
perante o Tribunal e de requerer fosse
renovado o cadastramento no sistema de
andamento
processual,
bem
como
de
fiscalizar a implementação da medida.
Intimação equivocada imputável ao réu,
ora executado. Impossibilidade de arguição do vício formal por ele
próprio, em seu proveito. Decisão que
rejeitou a impugnação confirmada. Agravo
de instrumento do executado-impugnante
desprovido. Visualizar Ementa Completa”
(Ag.
De
Inst.
no
2111187-18.2019.8.26.0000 - Relator(a):
Fabio Tabosa - 29a Câmara de Direito
Privado -Data do julgamento: 31/10/2019)
Logo,
se
houve
algum
prejuízo
processual, este teve como causa eficiente a
própria
desídia
dos
embargantes,
restando
incabível a arguição de nulidade e novo julgamento
do feito.
Consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou para fins de
prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017043-60.2019.8.26.0100/50000 - São Paulo - Voto no 49031 -
S/A/V/R/R/R
6
Código de Processo Civil.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos.
J.B.FRANCO DE GODOI
Relator